Tribunal: TJDFT
Processo: 0748488-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748488-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar em relação à alegação de descumprimento, nos termos da petição de ID 22694959. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2021 15:21:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador